Tribunal: TJBA
Processo: 8015276-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015276-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA NILDA SANTANA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA IDOSA. APOSENTADA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. DESPESAS COM SAÚDE E MEDICAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça está condicionada à afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, sendo esta afirmação dotada de presunção relativa de veracidade.

2.

No caso concreto, restou demonstrada a hipossuficiência financeira da Agravante, pessoa idosa e aposentada, que percebe renda líquida mensal de R$ 854,61, valor insuficiente para cobrir suas despesas essenciais, incluindo medicamentos de alto custo, e ainda arcar com o pagamento das custas processuais, mesmo com a redução de 90% determinada pelo juízo de origem.

3.

A imposição do pagamento de custas processuais, ainda que reduzidas e parceladas, para pessoa em situação de vulnerabilidade econômica comprovada, constitui óbice ao acesso à justiça, direito fundamental garantido pela Constituição Federal.

4.

Agravo de Instrumento provido para conceder à Agravante o benefício integral da justiça gratuita.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8015276-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARIA NILDA SANTANA
e como Agravado,
BANCO AGIPLAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora